Tribunal: TJES
Processo: 0000830-37.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-37.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI SANTOS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE REGIME MAIS BRANDO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória que impôs aos dois apelantes as penas de reclusão e multa pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 29, CP), além de indenização por dano moral. As defesas pleiteiam, respectivamente: (i) absolvição por insuficiência de provas (primeiro apelante); (ii) afastamento das qualificadoras, reconhecimento de semi-imputabilidade, substituição da pena, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade e exclusão da indenização por danos morais (segundo apelante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação do primeiro apelante;
(ii) estabelecer se, em relação ao segundo recorrente, são cabíveis o afastamento das qualificadoras, a redução de pena por dependência química, a substituição da pena, o regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade e a exclusão da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição do primeiro apelante é devida, pois não há provas seguras de sua participação no crime de furto, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.
A confissão do segundo apelante, aliada aos depoimentos das testemunhas e às imagens de câmeras de segurança, comprova a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, dispensando-se a perícia diante da clareza das demais provas.
O concurso de pessoas resta configurado ainda que o primeiro apelante tenha sido absolvido, pois há prova de participação de outros agentes não identificados, sendo a qualificadora de natureza objetiva.
A dependência química alegada não foi comprovada por exame pericial ou incidente de insanidade, inviabilizando a aplicação do art. 26, parágrafo único, do CP.
A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).
O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Inviável o direito de recorrer em liberdade, já que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não sobreveio fato novo que justificasse a soltura.
A indenização por danos morais deve ser afastada, pois não houve prova concreta de abalo psicológico à vítima nem instrução específica quanto a eventual dano coletivo.

IV. DISPOSITIVO
Recurso do primeiro apelante provido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único; 29; 44; 155, § 4º, I e IV. CPP, arts. 149; 158; 171; 386, VII; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.023.196, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/03/2023;
STJ, AgRg-HC 797.935, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/10/2023;
TJMG, APCR 5235093-06.2024.8.13.0024, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 05/08/2025;
STJ, AgRg-REsp 2.055.377, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/04/2023;
STJ, AgRg-REsp 2.055.996, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/05/2024;
TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000830-37.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAI SANTOS SILVA, FABIO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: FELIPE ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
F
ábio Correia dos Santos e Raí Santos Silva
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 14031795).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id 14031317, narra que:

FATO 01
:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 10 de outubro de 2024, por volta de 04h47min, na Avenida Augusto Pestana, Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado
FABIO CORREIA DOS SANTOS
subtraiu, mediante destruição de obstáculo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis consistentes em camisas, chinelos e bolsas de propriedade do estabelecimento comercial denominado “Lixo Boutique”, causando um prejuízo aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme Boletim Unificado nº 55940985.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado Fabio Correia dos Santos, juntamente com outro elemento não identificado, quebraram o vidro da vitrine do imóvel comercial denominado “Lixo Boutique”, adentraram em seu interior e de lá subtraíram os objetos, evadindo-se em seguida do local.

Relatam as peças de informação que posteriormente, durante patrulhamento noturno, a equipe da guarda civil municipal constatou um arrombamento na referida loja, verificando que a vitrine foi quebrada.

Relatam as peças de informação que os servidores iniciaram as diligências, acessando as imagens das câmeras de videomonitoramento da loja, oportunidade em que identificaram o indivíduo que aparece com o braço enfaixado como sendo o denunciado Fabio Correia dos Santos, um dos autores do crime.

Narra o expediente inquisitorial que ato contínuo os guardas municipais deslocaram-se até as proximidades do imóvel comercial denominado “Casa do Adubo”, bairro Aviso, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, ocasião em que localizaram o denunciado Fabio Correia dos Santos, que possui as mesmas características extraídas das imagens de videomonitoramento, o qual estava com o braço enfaixado, trajando camisa cor azul, calça jeans e chinelo de dedo marca “Reserva”, que o mesmo subtraiu da boutique.

Noticia o expediente inquisitorial que durante a abordagem o denunciado Fabio Correia dos Santos confessou a prática delitiva, afirmando que subtraiu os produtos da loja com outras pessoas não identificadas, sendo conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES.

Narram os autos que na esfera policial o denunciado Fabio Correia dos Santos confessou a prática do crime.

FATO 02:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 10 de outubro de 2024, por volta de 08h, na Avenida Colatina, bairro Aviso, neste Município e Comarca, o denunciado
RAI SANTOS SILVA
recebeu, em proveito próprio, 01 (uma) camiseta cor branca marca “Tommy Hilfiger”, que sabia ser produto de crime.

Narra o expediente policial que durante a abordagem policial os agentes municipais também localizaram o denunciado Rai Santos Silva, o qual estava vestindo uma camisa cor branca marca “Tommy Hilfiger”, subtraída pelo denunciado Fabio Correia dos Santos no estabelecimento comercial “Lixo Boutique”.

Noticiam os autos que o denunciado Rai Santos Silva recebeu a camisa do denunciado Fabio Correia dos Santos, o qual conhecia de vista, e que possuía conhecimento do furto, sendo conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

[...] Ante o exposto, denuncio
FABIO CORREIA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
, bem como denuncio
RAI SANTOS SILVA
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
[...].

Em sede de audiência de instrução e julgamento, conforme arquivo audiovisual acostado no id 14031786
, a
denúncia foi aditada pelo Ministério Público,
nos termos abaixo, para imputar ao acusado
R
aí Santos Silva

o crime de furto com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, previsto no

artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
e
não mais o
crime de receptação,
previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
. A
pós irresignação da defesa, o aditamento foi recebido pela magistrada. Confira-se:

Aditamento à denúncia:

“
Meritíssima Juíza, no início desta instrução processual, verificou-se que, na verdade, o Ministério Público imputou ao corréu Raí dos Santos conduta inadequada. Por essa razão, vem aditar a denúncia, para retificar a classificação do crime que lhe foi atribuído.

Ocorre que no dia 10/10/2024, durante a madrugada, no repouso noturno, o corréu
Raí dos Santos
propôs a
Fábio Correia dos Santos
a prática do furto da loja Lixo Boutique, instigando-o a praticar o crime em troca de uma pedra de crack. Uma vez que o obstáculo da vitrine foi rompido pelo primeiro acusado, o segundo acusado penetrou no estabelecimento comercial aludido e de lá subtraiu diversas mercadorias.

Por essa razão, ele deve responder pela prática do crime de furto com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, tal qual atribuído ao primeiro acusado, e não de receptação.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, fixando ao
apelante Fábio
a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa; e ao
apelante Raí
a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, além de condenar ambos os apelantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de dano moral decorrente da prática do crime.

A defesa do apelante
F
ábio Correia dos Santos
, nas razões recursais acostadas no id 14031799, requer
i)
o afastamento das qualificadoras previstas nos
incisos I e IV, § 4º,
do artigo
155, do Código Penal,
com a consequente desclassificação do delito para o crime de furto simples;
ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, em razão de dependência química do apelante;
iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal;
iv)
a fixação de regime prisional aberto, com fundamento na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça;
v)
a concessão do direito de recorrer em liberdade;
vi)
o afastamento da indenização por danos morais.

Já a defesa do apelante
R
aí Santos Silva
, nas razões recursais apresentadas no id 14031801, requer
i)
a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de alegada insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer
ii)
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com a desclassificação do delito para o crime de furto simples;
iii)
a fixação de regime prisional aberto;
iv)
a aplicação da detração penal, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e
v)
a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, passo a apreciar o pedido de absolvição do apelante
R
aí Santos Silva
,
sob o
fundamento de que inexistem provas suficientes para amparar a sua condenação no crime de
furto com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.

Nesse contexto, válido transcrever a referida conduta delitiva, prevista no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
pela qual ambos os apelantes foram condenados.
I
n verbis
:

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[...]

Furto qualificado

§ 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

[...]

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Dito isso, após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade do crime
restou devidamente comprovada por meio dos elementos acostados no id 14031306, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito, Boletim Unificado nº 55941851, Relatório Final de Investigação e imagens das câmeras de videomonitoramento da loja objeto do furto, apresentadas juntamente com a denúncia, nos ids 14031311, 14031312, 14031314 e 14031313.

No entanto, relativamente à
autoria
do crime, em que pese a comprovação da prática delitiva por parte do
apelante Fábio
,
após analisar com a devida acuidade o conjunto probatório disposto nos autos, tenho que
não há prova suficiente para embasar a condenação do
apelante Raí
nas sanções do crime previsto no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
. Explico.

Inicialmente, ressalto que a vítima, Sra. Dulcilene Cerchi, proprietária da loja, não foi ouvida na fase investigativa e, embora tenha sido arrolada na denúncia, sua oitiva foi dispensada na audiência de instrução e julgamento (id 14031786).

Quanto aos depoimentos das testemunhas, verifica-se, ainda na esfera policial (id 14031306), que os guardas municipais GM/GML Rafael Néspoli Silva e AGT/GML Clarismundo Fehlberg Ferreira, os quais atuaram no caso, foram assentes em relatar a prática de furto pelo apelante Fábio, mas afirmaram de forma harmônica que
não identificaram o apelante Raí nas imagens das câmeras de videomonitoramento da loja onde os objetos foram furtados
. Confira-se:

[...] QUE: assumiu plantão às 06h00m de hoje com determinação da Central de Rádio 153 para continuar as buscas dos envolvidos e mercadorias relacionadas ao arrombamento comercial (Lixo Boutique) ocorrido às 04h47m da manhã desta data 10/10/2024, que as buscas foram contínuas e só cessaram com a localização dos envolvidos, tendo BU 55940985 de atendimento inicial - vítima Ducilene 27 999847972); que os conduzidos foram localizados em uma região de tráfico de drogas; que foram furtados roupas, chinelos, bolsas, tendo um prejuízo aproximado de vinte mil reais;
que pelo vídeo monitoramento da loja, foi possível identificar FÁBIO CORREIA DOS SANTOS como um dos autores do furto; que FÁBIO chegou a assumir a autoria do furto; que não tem dúvidas que FÁBIO é um dos autores do furto, sendo plenamente possível reconhecê-lo pelas imagens de câmeras da loja;
que reconhece a camiseta que Raí Santos Silva usava no momento da abordagem; que Raí confirmou que conhece Fábio, e que inclusive, momentos antes da prisão Fabio lhe disse que sabe onde encontra-se os bens furtados;
que no vídeo não foi possível identificar Raí como sendo um dos autores do furto;
[...] que dando procedimento no patrulhamento local foi avistado outro nacional de nome Raí Santos Silva; que foi realizada abordagem ao nacional que encontrava-se com camisa branca da marca Tommy nova (produto comercializado na loja arrombada);
que interrogado sobre os fatos [Raí] não assumiu a participação no crime e que encontrou a referida camisa na rua

[...]" (
GM/GML Rafael Néspoli Silva)
.

[...] QUE: as imagens da ação criminosa foram anexados ao BU de forma digital;
que através do vídeo foi possível identificar sem sombra de dúvidas FÁBIO CORREIA DO SANTOS como sendo

um dos autores do furto;

afirma

que

RAÍ

SANTOS

SILVA

não

foi

possível

identificá
-
lo pelas

imagens

fornecidas
. Entretanto, ele estava de posse de uma camisa furtada da loja. Ademais, Raí falou que tinha conhecimento do furto e que Fábio lhe disse, momentos ante da prisão que tinha conhecimento do local onde estariam o bens furtados; [...]" (
AGT/GML Clarismundo Fehlberg Ferreira).

Em juízo (id 14031786), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os guardas municipais narraram que os apelantes Fábio e Raí não estavam juntos no momento da prisão e afirmaram novamente que o apelante Raí negou a participação no crime de furto, tendo um dos guardas afirmado, inclusive, que, pelas imagens, acredita não ter sido o apelante Raí um dos autores do furto. Vejamos:

[...] que se lembra de ter participado da prisão dos autores; que na época o depoente exercia a função de inspetoria de inteligência da Guarda, e o primeiro atendimento ao comércio foi aproximadamente umas três, a quatro horas da madrugada, e
de posse desses vídeos, o depoente identificou os autores; o depoente afirmou que "no meu ponto de vista, não é o Raí
";
que o Raí fez parte da vestimenta do roubo; que ele foi encontrado com a vestimenta do roubo;
que o Fábio já é conhecido pela Guarda Civil Municipal por diversos crimes de furto praticados no comércio local de Linhares;
que mediante o vídeo, o depoente acionou a viatura, que deu auxílio para poder localizá-los e realizar a detenção; que quando deteve o Fábio, ele estava com um tênis e a camisa e a calça, todos da loja;
que o Raí estava a uns cem metros em outra quadra
, na mesma quadra, mas do outro lado da rua, aos cem metros de distância, com a vestimenta da loja também, que foi passada pelo pessoal na época, pelos comerciantes, pela vítima;
que segundo Raí foi o Fábio que passou para ele a camisa e que ele não teve participação
; que como ele estava com o objeto do furto, ele foi encaminhado junto para o DPJ;
que pelas imagens, não foi possível identificar o Raí, mas o Fábio
; que tinham mais pessoas no vídeo, porém o depoente não identificou as pessoas, identificou o Fábio; que Fábio entrou na loja por arrombamento, quebrando o vidro, arrombou pela porta de vidro; [...]"
(
GM/GML Rafael Néspoli Silva)
.

"[...] que quando efetuou a prião de Fábio, ele estava portando camisa, calça e sandália originárias da loja; que teve acesso às imagens de videomonitoramento da loja e conseguiu reconhecer o Fábio; que Fábio até o momento estava com o braço enfaixado, não sabe se quebrado alguma coisa, e o vídeo mostrava claramente e Fábio se encontrava também dessa mesma forma; [...]
que Fábio e Raí não estavam juntos no momento da prisão
[...]
que Raí falou que achou aquela blusa próximo a uma farmácia, alguma coisa assim, e que ele falou que não participou do ato; que nas câmeras, no vídeo que o depoente teve acesso, também não dava para identificar a participação de Raí; que não conhecia o Raí de antes; que viu o vídeo da invasão da loja e acha que tinha aproximadamente duas ou três pessoas
; [...] que a ocorrência começou pela madrugada e que segundo os colegas que estavam no plantão da madrugada, eles arrombaram a loja; [...]".
(
AGT/GML Clarismundo Fehlberg Ferreira).

Em consonância com os depoimentos acima, nas duas ocasiões em que foi ouvido, o apelante Raí negou veementemente a prática do crime de furto, destacou que não entrou na loja e afirmou que encontrou na rua a camisa que estava vestindo. Vejamos:

"[...]
nega qualquer envolvimento no furto praticado na loja
; Afirma que é morador de rua; Afirma que conhece Fábio de vista das ruas; Afirma que hoje por volta das 5h encontrou a camisa objeto de furto;
Afirma que inicialmente não sabia a origem da camisa; Afirma que só tomou conhecimento que a camisa era de origem de furto após a abordagem da policial
; Afirma durante o trajeto na viatura, Fábio confirmou o furto e disse que assumiria o furto; Que toma conhecimento da fiança arbitrada R$ 1400 [...]" (ouvido na esfera policial - id 14031306).

"[...]
que a acusação não é verdadeira
; que tem provas, tem umas câmeras de frente da loja que pega tudo de frente lá; que tanto que na hora que eu passo, eles veem eu pegando a camisa no chão, tem até a câmera lá; [...]
que conseguiu essa camisa na rua, de frente à loja, que tem até uma farmácia de frente; que a camisa estava no chão;

que não entrou na loja; que não viu o momento em que Fábio entrou na loja;
que viu quando Fábio chegou na rua onde o depoente fica; que Fábio chegou com a bolsa nas costas e chegou com um rapaz chamado Praga e Fábio falou: 'ei, Praga, não tem como você descer lá embaixo para mim ver se os meninos trocam essas roupas por uma pedra para mim, não? [...] que o Praga é outro usuário; que o Praga foi lá e trocou para ele. [...]". (ouvido em juízo - id 14031786).

Além disso, o apelante Fábio, em seu interrogatório na esfera policial (id 14031306), confessou a prática do crime de furto, em concurso de pessoas, ocasião em que afirmou não conhecer nenhum dos participantes e nada afirmou sobre o apelante Raí. Confira-se:

[...]
Afirma que furtou a loja de roupas;

Afirma que participou do furto com dez pessoas; Afirma que não conhece ninguém;
Afirma que estava andando pela rua quando foi convidado para praticar o furto
; Afirma todo o material furtado foi distribuído e ficou na boca do fumo do mesmo bairro onde foi encontrado; Afirma que praticou o crime sob influência de crack; Que não sabia o que estava fazendo [...]".

Posteriormente, ao ser interrogado na esfera judicial, o apelante Fábio novamente confessou a prática do crime de furto, mas apresentou versão destoante da versão apresentada na delegacia. Na ocasião, o apelante Fábio narrou em juízo que o apelante Raí teria lhe proposto furtar a loja, para subtração de pertences para ele, em troca de uma pedra de
crack,
narrativa que precipuamente motivou o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial, para imputar ao apelante Raí o crime de furto qualificado.

Tal narrativa, no entanto, de que o apelante Raí teria instigado o apelante Fábio a praticar o crime de furto em troca de droga, trata-se de versão frágil e isolada diante das demais provas produzidas, além de demonstrar se contraditória entre si, pois o próprio apelante Fábio narrou em juízo que não entregou os bens furtados para o apelante Raí e que saiu da loja vestindo a roupa e calçando a sandália subtraídas.

Nessa linha intelectiva, com respeito à sentença, entendo que nem mesmo houve comprovação de existência de autoria intelectual por parte do apelante Raí para a prática do crime de furto, haja vista
que tal versão denota-se t
ão somente
do interrogatório do
apelante Fábio, sem respaldo nas demais provas constantes nos autos.

Ademais, a narrativa do apelante Fábio de que o acusado Raí teria entrado na loja depois dele também não encontra respaldo nas demais provas. Primeiro porque, como visto, os guardas municipais não identificaram o apelanter Raí nas imagens da câmera de videomonitoramento da loja. Segundo porque, ao ser perguntado, nesse contexto, sobre o que o Raí teria pegado na loja, o próprio Fábio afirmou em seu interrogatório judicial que não sabe, que se apossou dos bens subtraídos e saiu correndo. Ou seja, pelo interrogatório, o apelante Fábio nada viu ou soube sobre efetiva prática de furto pelo apelante Raí.

Por outro lado, como visto, a negativa de autoria do apelante Raí está em consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas nas esferas investigativa e judicial, as quais, reitere-se, narraram que não foi possível identificar Raí como um dos autores do furto.

Dessa forma, em que pese existam indícios da prática delituosa, haja vista o apelante Raí ter sido encontrado vestindo uma camisa que seria da loja onde o furto foi praticado, as provas dispostas no caderno processual não asseguram de forma escorreita que Raí teria praticado o crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nem mesmo o crime previsto no artigo 180, também do Código Penal.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, porquanto somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, visto que restam dúvidas quanto à autoria do delito de furto qualificado por parte do
apelante Raí.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além de provas indiretas e de dúvida razoável.

Portanto, da análise do conjunto fático-probatório disposto nos autos, considerando que as provas não implicam em certeza a respeito da prática delitiva por parte do apelante Raí, acolho o pedido da Defensoria Pública e
absolvo RAÍ SANTOS SILVA das sanções previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ademais, j
ulgo prejudicados os demais pedidos da Defensoria Pública em relação ao apelante Raí, diante da
sua
absolvição, razão pela qual passo a apreciar os pedidos da defesa do apelante Fábio
Correia dos Santos
.

Inicialmente, a defesa do apelante

F
ábio requer

o afastamento das qualificadoras previstas nos
incisos I e IV, § 4º,
do artigo
155, do Código Penal,
com a consequente desclassificação do delito para o crime de furto simples, sob a alegação de que não há
prova pericial para a qualificadora de rompimento de obstáculo
e não há
elemento subjetivo para a qualificadora do concurso de pessoas. No entanto, sem razão.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, r
essalto que
, como se trata de infração que deixa vestígios, em regra, é necessária a realização da prova pericial para a caracterização da materialidade delitiva, em observância aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em casos excepcionais, presentes outros elementos de provas aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, é permitida a dispensa da prova pericial.
Nesse sentido:

[...] QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como
in casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja"
(fl. 299).Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.023.196; Proc. 2022/0269404-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida
. 7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento. (...) Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras. [...]. (
STJ
; AgRg-HC 797.935; Proc. 2023/0015299-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/10/2023).

Dito isso, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo de exame pericial, entendo ser descabida a alegação defensiva, tendo em vista a possibilidade de constatação indireta da qualificadora do crime de furto.

N
esse
ponto, constato que a confissão do apelante Fábio e os depoimentos das testemunhas, prestados em juízo são seguros e convergentes em
comprovar
que o acusado, valendo-se de um pedaço de bloco, arrombou a porta de vidro da loja, para ter acesso ao imóvel e subtrair os bens. Confira-se:

[...] que, ao ser perguntado sobre o que usou para quebrar a vitrine da loja, o depoente afirmou que usou um pedaço de bloco, que estava na calçada; que terminou de usar o crack, pegou esse bloco e jogou na porta de vidro e acabou entrando; que quebrou e entrou; [...]. (acusado Fábio).

[...] que Fábio entrou na loja por arrombamento, quebrando o vidro, arrombou pela porta de vidro; [...].
(testemunha
GM/GML Rafael Néspoli Silva)
.

[...] que teve acesso às imagens de videomonitoramento da loja e conseguiu reconhecer o Fábio; [...] que a ocorrência começou pela madrugada e que segundo os colegas que estavam no plantão da madrugada, eles arrombaram a loja; [...].
(testemunha
AGT/GML Clarismundo Fehlberg Ferreira).

Assim, diante da clarevidência da prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, exsurgindo dos autos de forma nítida e indene de dúvidas, a referida qualificadora deve ser mantida.

De igual modo, deve ser mantida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas,
prevista no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, porquanto
as provas produzidas nos autos são
suficientes para demonstrar que o apelante Fábio praticou o crime de furto em concurso com outros agentes.

Nesse sentido, c
onforme se extrai das provas dos autos, ao ser ouvido na esfera policial, o apelante Fábio confessou
que "
participou do furto com dez pessoas"
, além de os guardas municipais narrarem igualmente a existência de mais pessoas na prática do crime, não identificadas. Vejamos:

[...] que tinham mais pessoas no vídeo, porém o depoente não identificou as pessoas, identificou o Fábio; [...]"
(
GM/GML Rafael Néspoli Silva)
.

[...] que teve acesso às imagens de videomonitoramento da loja e conseguiu reconhecer o Fábio; [...] que viu o vídeo da invasão da loja e acha que tinha aproximadamente duas ou três pessoas; [...].
(
AGT/GML Clarismundo Fehlberg Ferreira).

Além disso, as imagens das câmeras de videomonitoramento da loja onde ocorreu o furto, apresentadas nos ids 14031311, 14031312, 14031314 e 14031313, não deixam dúvidas de que o crime foi praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Importa destacar, neste caso, que a absolvição do apelante Raí, acima reconhecida, não importa em afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, haja vista que as provas demonstraram a existência de outros agentes não identificados.

Ademais, a referida qualificadora possui natureza objetiva, de modo que, comprovada a presença de duas ou mais pessoas unidas para a prática do crime de furto, a referida qualificadora deve ser mantida.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. ÚNICA REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 26, § ÚNICO, DO CP. APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, deve-se manter a condenação.
Restando demonstrado que o crime de furto foi praticado mediante concurso de pessoas, impossível o decote da qualificadora inserta no art. 155, §4º, IV do CP
. [...] (TJMG; APCR 5235093-06.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025).

Dessa forma, restando devidamente comprovado que o crime de furto foi cometido mediante concurso de pessoas,
é igualmente inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da qualificadora descrita no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal.

Na sequência, a defesa do apelante Fábio
requer

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, sob a alegação de que o apelante é dependente químico, o que teria comprometido sua capacidade de autodeterminação e justificaria a redução legal de sua pena.

Sobre o tema, o
artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, trata da semi-imputabilidade penal, que enseja diminuição de um a dois terços da pena para quem, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da ação.
In verbis
:

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em apreço, a defesa limitou-se a alegar a dependência química do apelante, sem trazer nenhuma fundamentação concreta do pedido ou comprovação da alegação, além de não ter sido produzida nos autos prova técnica, como a
realização do exame toxicológico e a
instauração do incidente de insanidade mental, que pudesse eventualmente comprovar o comprometimento da capacidade do apelante de se autodeterminar.

Nessa linha, na forma do artigo 149, do Código de Processo Penal,
a
mera alegação da defesa de que o apelante seria dependente químico não implica em obrigação automática de realização do exame toxicológico, especialmente no caso dos autos, em que não vislumbro
existir dúvida razoável acerca da higidez mental do apelante, a ensejar que esse seja submetido a exame médico-legal, considerando sobretudo a própria confissão do apelante de que arrombou a loja, subtraiu vestimentas e calçado e saiu do estabelecimento na posse de tais bens, sem demonstrar suposta incapacidade para a prática delitiva.

Assim também, a Procuradoria de Justiça reforçou em seu parecer que "
não há nos autos elementos que indiquem alteração de consciência, incapacidade de discernimento ou conduta descontrolada, mas, ao contrário, restou demonstrado que o crime foi executado de forma consciente, com divisão de tarefas entre os envolvidos e posterior tentativa de ocultação dos bens, o que evidencia plena lucidez e autodeterminação no momento da ação delituosa.
" (id 14717400).

Portanto, ausente a demonstração de comprometimento da integridade mental do apelante em razão de dependência química para a prática delitiva, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Ato contínuo, é igualmente inviável o
acolhimento do
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que, conforme reconhecido na sentença, embora a pena fixada não seja superior a 04 (quatro) anos, o acusado é reincidente específico, causa suficiente para impedir a pleiteada substituição de pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Nesse mesmo cenário, não há que se falar em alteração do regime inicial prisional, nem mesmo na alegada Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, diante da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, devendo ser mantido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Ademais, em conformidade com a r. sentença e com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
vislumbro não ser o caso de conceder ao apelante Fábio o direito de recorrer em liberdade,
haja vista que ele
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia,
permanecendo o
periculum libertatis
no presente caso.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, considerando que a custódia preventiva foi compatibilizada com o regime fixado ao apelante, qual seja, o semiaberto, não há que se falar em necessidade de concessão da liberdade,
se ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, sob a alegação de que tal condenação foi desprovida de fundamentação concreta e de prova específica de dano moral sofrido pela vítima, entendo
que, nesse ponto,
assiste
razão
ao apelante.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, no que se refere ao crime de furto, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a reparação dos danos causados às vítimas em razão da infração penal, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo
comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
”
(STJ; AgRg-REsp 2.055.377; Proc. 2023/0053770-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Dito isso, no caso, em que pese tenha havido pedido expresso na denúncia pela condenação do réu à reparação dos danos causados pela infração penal (id 14031317), verifico que não houve demonstração de dano moral causado à vítima, já que a proprietária do estabelecimento comercial sequer foi ouvida, de modo que não há demonstração de abalo psicológico decorrente da ação do apelante.

Assim, não é possível a condenação do apelante em valor mínimo para reparação de dano moral decorrente do crime de furto, visto não demonstrados os prejuízos sofridos pela ofendida, nos moldes do que prevê o referido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, também não é o caso de fixação de valor da reparação mínima em razão de suposto dano moral coletivo, pois não houve instrução específica para tal fim no presente feito. Sobre o tema, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

[...]
quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
(ERESP n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.055.996; Proc. 2023/0062910-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/05/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAÍ SANTOS SILVA
, para absolvê-lo das sanções previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

bem como

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FÁBIO CORREIA DOS SANTOS
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes da infração penal, mantendo-se, em relação a esse apelante, os demais termos da sentença.

P
revalecendo o teor deste voto
, determino a
expedição de alvará de soltura em favor do
apelante Raí
Santos Silva
, caso ele não esteja preso por
processo distinto.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)